Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-49.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800957-49.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA ANDREA FRANCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800957-49.2024.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RECORRIDA: MARIA ANDREA FRANCA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA MANDAMENTAL. RPV. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, promovido por servidora da educação municipal, lastreado em título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo ajuizado pelo SINTEPP, que reconheceu o direito à progressão horizontal conforme a Lei Municipal nº 1.553/2005. A sentença homologou os cálculos da exequente, fixou o valor devido em R$ 29.172,23 (vinte e nove mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos) e determinou o pagamento mediante RPV, além da condenação do ente público em honorários advocatícios. O Município apelou, alegando a inexistência de título executivo exigível, a natureza meramente declaratória da sentença mandamental, ausência de liquidação e vício nos cálculos por falta de descontos obrigatórios, além da impossibilidade de pagamento por RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto à execução por quantia certa; (ii) estabelecer se a ausência de especificação prévia dos descontos legais obrigatórios invalida o demonstrativo de cálculos; e (iii) determinar se o pagamento deve observar a sistemática de precatório, afastando a possibilidade de Requisição de Pequeno Valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a exequibilidade de sentença concessiva de segurança para fins de cumprimento individual, desde que os efeitos financeiros decorram de parcelas vencidas após a impetração do
mandamus
, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

4.

A sentença proferida no mandado de segurança coletivo, ao reconhecer o direito líquido e certo à progressão funcional, possui efeito mandamental que, mesmo sem condenação expressa ao pagamento, gera repercussão patrimonial exequível, conforme a jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21822/DF).

5.

Não se verifica aplicação indevida dos efeitos da revelia, tendo em vista que a sentença de primeiro grau se baseou nas provas dos autos, em observância ao disposto no art. 345, II, do CPC/2015, e não na presunção ficta de veracidade das alegações da exequente.

6.

O demonstrativo de cálculo apresentado pela parte exequente contém elementos suficientes para controle jurisdicional, inclusive quanto à aplicação dos índices legais de correção e juros. A ausência de dedução prévia dos descontos obrigatórios não compromete a validade do cálculo, uma vez que tais retenções ocorrem no momento do pagamento.

7.

A decisão que determina o pagamento por RPV observou expressamente os limites legais estabelecidos para a modalidade, condicionando sua expedição à consolidação do valor final, de forma compatível com o art. 97, § 12º, do ADCT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Sentença concessiva de segurança coletiva constitui título executivo judicial apto à execução individual das obrigações patrimoniais dela decorrentes, desde que respeitado o marco temporal do ajuizamento.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; ADCT, art. 97, § 12º; CPC, arts. 85, 345, II, 534, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21822/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.08.2017; STF, Súmula 269; TJPA, ApCiv 0808043-08.2023.8.14.0005, Rel. Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 20.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém
negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Altamira
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira,
nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
, promovido por
MARIA ANDREA FRANÇA DA SILVA,
servidora pública municipal e professora da rede pública de Altamira, visando o pagamento de valores devidos em razão de progressões horizontais não concedidas nos termos da Lei Municipal nº 1.553/2005.

A parte autora requer, com fundamento em título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo transitado em julgado, a execução do montante de R$ 29.172,23 (vinte e nove mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos), já devidamente atualizado, conforme a memória de cálculos apresentada.

O referido título executivo foi formado no processo de mandado de segurança coletivo nº 0005899- 12.2014.8.14.0005, ajuizado pelo SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará), no qual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu o direito líquido e certo dos substituídos à progressão horizontal prevista na legislação municipal.

O Município de Altamira foi devidamente citado, todavia, não apresentou impugnação.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, homologo os cálculos e
JULGO PROCEDENTE
, com fundamento com fundamento 487, I do CPC, o pedido de cumprimento de sentença e determino:

1-

O pagamento, pelo Município de Altamira, da quantia de
R$ 29.172,23 (vinte e nove mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos),
já devidamente, atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data), nos termos da memória de cálculos apresentada e devidamente conferida nos autos.

2-

O pagamento deverá ser realizado por meio R.P.V., conforme o montante apurado e os limites estabelecidos na legislação vigente.

3-

A condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando os parâmetros estabelecidos na Súmula nº 345 do STJ.
”

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença de origem desconsiderou os vícios processuais e a ausência de título executivo dotado dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, asseverando que não houve liquidação prévia adequada para autorizar a execução dos valores pleiteados.

Argumenta que a sentença proferida no mandado de segurança coletivo possuía apenas efeito declaratório, sendo inviável sua conversão direta em execução por quantia certa, sem que houvesse aferição individualizada do cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional.

Sustenta, ainda, que a Fazenda Pública não se submete aos efeitos da revelia, motivo pelo qual não se pode presumir a veracidade das alegações da exequente.

Por fim, requer seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a extinção do cumprimento individual de sentença, ao argumento de inexistência de título executivo judicial válido, ou, ainda, que seja reformado o decisum, em razão da alegada impossibilidade de satisfação do pleito inicial mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), diante da determinação expressa do artigo 97, § 12º, do ADCT, que limita o teto das RPV municipais.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o título executivo judicial decorre de sentença transitada em julgado proferida em sede de mandado de segurança coletivo, no qual foi reconhecido o direito à progressão horizontal dos servidores da educação do Município de Altamira. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de execução individual de sentença concessiva de mandado de segurança coletivo, notadamente quanto à exigibilidade do título executivo do STJ.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto a sentença proferida em primeiro grau revela-se escorreita e não comporta qualquer reparo.

No que se refere à alegada inexigibilidade do título judicial, o raciocínio do apelante igualmente não se sustenta. O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo reconheceu expressamente o direito líquido e certo dos servidores da educação municipal à promoção horizontal, prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, afastando a exigência da avaliação de desempenho em virtude da omissão da Administração em instituir a comissão responsável.

A sentença, ao conceder a segurança, impôs ao Município de Altamira a obrigação de implementar a promoção aos servidores substituídos processualmente pelo SINTEPP, o que, por óbvio, gera repercussões patrimoniais. Nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009:

“O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.”

Logo, os efeitos financeiros da decisão judicial são indissociáveis da obrigação de fazer nela contida, uma vez que a concessão da promoção funcional implica, necessariamente, o direito às diferenças salariais dela decorrentes.

Sublinhe-se que a natureza mandamental da sentença proferida em mandado de segurança não impede, por si só, a execução de efeitos patrimoniais reconhecidos no julgado. A jurisprudência do STJ tem admitido, reiteradamente, a execução de obrigações de pagar derivadas de sentenças concessivas de segurança, desde que os valores pleiteados decorram de parcelas vencidas após o ajuizamento do mandado, como no caso em tela, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM A FIM DE ANULAR ATO DEMISSIONAL DO IMPETRANTE. EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para fazer constar do acórdão embargado que são devidos os efeitos financeiros do mandamus correspondentes às parcelas vencidas a partir da impetração. (STJ - EDcl no MS: 21822 DF 2015/0132715-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2017)

Portanto, não se trata de substituir a ação de cobrança pelo mandado de segurança, o que seria vedado pela Súmula 269 do STF, mas sim de executar os efeitos patrimoniais reconhecidos expressamente em sentença judicial mandamental, conforme autoriza o próprio ordenamento jurídico.

Ademais, é pertinente ressaltar que os documentos anexados à exordial comprovam o preenchimento dos requisitos para a concessão da promoção horizontal e que o termo inicial das parcelas executadas é a data de impetração do
mandamus
(agosto de 2014), inexistindo qualquer violação ao disposto pelo art. 14, § 4º, da Lei Federal nº 12.016/2009 e pela Súmula 269 do STF.

No que tange aos efeitos materiais da revelia, cumpre assentar que, embora o apelante tenha permanecido inerte mesmo após regularmente citado, e ainda que não tenha havido o decreto formal de sua revelia, é possível extrair da leitura acurada da sentença que o juízo de origem não se valeu de presunção ficta de veracidade dos fatos alegados pela parte exequente.

O
decisum
amparou-se nas provas constantes dos autos, em estrita observância ao regime jurídico do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme se constata do trecho destacado a seguir, “verbis”:

A análise dos autos revela que o título executivo judicial, formado por decisão transitada em julgado, reconheceu a obrigatoriedade de concessão da progressão horizontal a servidores do magistério municipal, como previsto na legislação local. Ademais, não houve impugnação, pelo município executado, na fase de cumprimento de sentença.

No caso em tela, a exequente comprovou seu vínculo funcional com o Município de Altamira durante o período abrangido pela decisão judicial, além de apresentar memória de cálculos que detalha, de forma clara e objetiva, as diferenças remuneratórias devidas, com aplicação correta dos índices de atualização monetária e juros moratórios, conforme estabelecido no Tema 810 do STF.

No que se refere à alegada ausência de especificação dos descontos obrigatórios, à luz do art. 534, inciso VI, do Código de Processo Civil, impende destacar que o demonstrativo de cálculo acostado aos autos apresenta-se elaborado de maneira clara e objetiva, contemplando não apenas a discriminação das parcelas devidas, como também a aplicação dos índices corretos de atualização monetária e de juros moratórios. Trata-se de documento apto a viabilizar o controle jurisdicional da exatidão aritmética, não se verificando omissão capaz de comprometer a higidez do título executivo judicial.

No tocante especificamente aos descontos obrigatórios, mostra-se incontroverso que tais retenções se operam no momento próprio do pagamento, a partir das rubricas legalmente devidas, inexistindo necessidade de que o demonstrativo apresente prévia dedução. Não resulta, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, tampouco razão para o retorno dos autos à origem para nova instrução.

Por derradeiro, no que toca à forma de pagamento do valor de R$ 29.172,23 (vinte e nove mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos), não se acolhe a irresignação recursal, porquanto a sentença proferida pelo juízo
a quo
consignou de modo inequívoco que a utilização da Requisição de Pequeno Valor dependerá da apuração definitiva do
quantum
devido.

O trecho transcrito
verbis
demonstra que o magistrado condicionou a expedição da RPV à consolidação do montante final, observando o limite normativo correspondente, e não há, pois, qualquer vício a ser sanado:

“... 2- O pagamento deverá ser realizado por meio R.P.V., conforme o montante apurado e os limites estabelecidos na legislação vigente...”

Em caso idêntico ao dos autos, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Progressão horizontal de servidor público. Revelia. Descontos legais. Precatório e RPV. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente cumprimento de sentença com base em título executivo judicial que reconhece o direito à progressão horizontal de servidor público municipal, impugnando-se a aplicação da revelia, a ausência de descontos obrigatórios no cálculo e a forma de pagamento por RPV.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve aplicação indevida dos efeitos materiais da revelia; (ii) saber se a ausência de detalhamento dos descontos obrigatórios invalida o cálculo apresentado; e (iii) saber se o pagamento deve ser realizado exclusivamente por precatório.

III. Razões de decidir

3. A sentença não aplicou os efeitos materiais da revelia, tendo julgado com base nas provas dos autos, em conformidade com o art. 345, II, do CPC.

4. A ausência de indicação dos descontos obrigatórios não invalida o demonstrativo, pois tais retenções são feitas no momento do pagamento.

5. A sentença determinou corretamente que a forma de pagamento dependerá do valor apurado, em respeito aos limites legais da RPV e do precatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação do réu não implica necessariamente os efeitos materiais da revelia quando a sentença se fundamenta nas provas dos autos. 2. Os descontos legais obrigatórios podem ser efetuados no momento do pagamento, não sendo causa de nulidade do cálculo. 3. A definição entre precatório ou RPV depende do valor devido, conforme previsão legal."

(ApCiv 0808043-08.2023.8.14.0005, Relator: Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado: 20/05/2025)

Dessa forma, não se identifica qualquer tentativa de burla, tampouco afronta ao ordenamento jurídico, pois a decisão recorrida observou rigorosamente as balizas normativas aplicáveis à espécie. À míngua de ilegalidade ou vício capaz de comprometer sua validade, impõe-se a rejeição da tese recursal, preservando-se integralmente os fundamentos e a conclusão adotados pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em decorrência da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo recorrente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025